Tribunal: TJDFT
Processo: 0751744-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751744-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITA FIGUEREDO CORREA AGRAVADO: MARIO TEOFILO MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BENEDITA FIGUEREDO CORREA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0003456-90.2008.8.07.0006, indeferiu o pedido de penhora dos proventos recebidos pelo executado como profissional liberal, nos seguintes termos (ID 213442497 do processo originário): “O art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" "X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" A jurisprudência majoritária aponta no sentido da impenhorabilidade da verba salarial e da quantia de conta poupança, até o limite legal. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese consiste na avaliação da possibilidade de penhora de valores depositados em conta de poupança como meio de satisfação do crédito constituído em favor do recorrido. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No caso, verifica-se que houve o bloqueio da quantia de R$ 34.656,58 (trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) disponível na conta poupança do agravante. 5. A Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento jurisprudencial no sentido minoritário referido no julgamento do EREsp 1.582.475-MG, a partir da edição do novo Código de Processo Civil, atenta à regra contida no art. 833 do referido diploma normativo, em particular ao critério disposto no § 2o do mencionado dispositivo, que expressamente excepcionou as situações que proporcionariam a não aplicabilide da regra de impenhorabilidade. 6. A atividade hermenêutico-jurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. 6.1. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação é preciso que o jurista observe o contexto significativo da lei, a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico, os critérios teleológicos-objetivos e a "interpretação conforme a Constituição". 7. Além disso, o art. 833, inc. X, do CPC, impede a penhora de valores depositados em poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1308510, 07023245220208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. EXCEÇÕES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA 1. Conforme dispõe o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." 2. Se o caso não se amolda às hipóteses que excepcionam a regra legal da impenhorabilidade de vencimentos, indefere-se a constrição sobre os rendimentos da parte executada. 3. Recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1309667, 07379278920208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há nos autos prova de que a penhora de percentual dos ganhos do requerido como profissional liberal não comprometeria sua subsistência, notadamente ao se considerar os gastos realizados com saúde em seu imposto de renda. Diante disso, indefiro o pedido de penhora. Intime-se o autor para que indique outros bens à penhora, sob pena de arquivamento provisório dos autos”. Em suas razões recursais (ID 66930893), defende que é possível a penhora de parte do salário para a quitação do débito. Informa que postulou a penhora de 10% da remuneração do executado no exercício de sua atividade como autônomo. Defende que o executado recebeu, em vários meses do ano, renda tributável acima de 20 mil reais. Discorre sobre o direito que entende aplicar ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 10% da remuneração do agravado. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. De fato, o art. 833, §2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte agravante exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a impossibilidade de temperamento da regra de impenhorabilidade dos rendimentos da parte agravada, sem que isso afete a dignidade do devedor. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.978.937/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.) Em juízo de cognição sumária, e revendo posicionamento anterior, entendo que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência do devedor e da sua família. No caso em comento, o executado é profissional liberal, conforme declarações de imposto de renda juntadas nos ID 67210384, 67210385 e 37210386. Observa-se que a renda bruta do agravante anual é de R$ 119.697,00, que dividido por doze meses do ano equivale a média de R$ 9.974,75 bruto. Todavia, consta na declaração de imposto de renda, que o executado gastou mais de R$ 37.000,00 com despesas de saúde. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, não foi possível verificar que a penhora postulada pelo credor não afetará a sobrevivência do devedor, sendo necessário aguardar o contraditório para a melhor análise das circunstâncias fáticas envolvendo o caso concreto. Além disso, deve-se ponderar que o pedido é para penhora dos ganhos auferidos pelo profissional liberal, e, desse modo, não será possível realizar um controle rigoroso por parte do Poder Judiciário acerca do valor efetivamente a ser penhorado, uma vez que os valores são recebidos diretamente pelo profissional liberal. Assim sendo, embora esta Relatora tenha o entendimento de que é possível mitigar a impenhorabilidade dos salários e proventos, no caso concreto dos autos, entendo que a questão deverá ser melhor discutida e aprofundada pelo colegiado, não sendo possível, prima facie, o deferimento do pedido de tutela antecipada recursal. Pondera-se, ainda, que não há o perigo da demora, pois, caso o recurso seja provido, não há óbice para o deferimento da penhora postulada posteriormente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora